Tribunal: TJBA
Processo: 8036027-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036027-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MAYLA SILVA DOS SANTOS e outros Advogado(s): SYLVIO ROBERTO DE PINHEIRO SOARES AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): ANDRE MENESCAL GUEDES Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. NÃO LIMITAÇÃO AO ÂMBITO CLÍNICO. ATENDIMENTO EM AMBIENTE ESCOLAR IGUALMENTE DEVIDO. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por menor representado por sua genitora contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu parcialmente tutela antecipada para determinar a cobertura de tratamento multidisciplinar em rede credenciada, visando compelir operadora de plano de saúde ao custeio integral de terapias especializadas para TEA, incluindo método ABA e acompanhamento psicopedagógico em ambiente escolar. II . Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde deve custear integralmente o tratamento multidisciplinar prescrito, inclusive pelo método ABA, conforme indicação médica; (ii) estabelecer se tal cobertura deve abranger terapias realizadas em escolar. III . Razões de decidir 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, sendo vedadas cláusulas abusivas que restrinjam tratamento necessário à preservação da saúde do beneficiário. 4. Reconhece-se a imprescindibilidade do tratamento multidisciplinar intensivo, conforme laudo médico, especialmente com uso do método ABA, cuja eficácia é cientificamente comprovada e recomendada por diretrizes do Ministério da Saúde. 5. A Lei nº 12.764/2012 assegura à pessoa com TEA o direito ao atendimento multiprofissional e à atenção integral à saúde, reforçando a obrigatoriedade da cobertura. 6. Normas da ANS (RN nº 539/2022 e Resoluções nº 465 e 469/2021) impõem às operadoras o dever de garantir tratamento conforme indicação médica, inclusive com número ilimitado de sessões. 7. A Lei nº 14.454/2022 estabelece o caráter exemplificativo do rol da ANS, permitindo a cobertura de tratamentos não listados, desde que comprovada sua eficácia. 8. A jurisprudência do STJ admite a obrigatoriedade de cobertura de terapias multidisciplinares quando prescritas. 9. Admite-se o custeio de acompanhamento terapêutico escolar e domiciliar como parte integrante do tratamento do TEA. IV. Dispositivo 10. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC; CPC, art. 300; Lei nº 12.764/2012, arts. 2º, III, 3º, III, “b”, e 5º; Lei nº 14.454/2022; RN ANS nº 539/2022, art. 6º, §4º; RN ANS nº 465/2021; RN ANS nº 469/2021; Portaria MS/SAS nº 324/2016. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2117195, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 02.02.2024; STJ, REsp nº 2144775, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 10.06.2024; TJBA, Apelação nº 8001850-97.2023.8.05.0141; TJBA, AI nº 8005564-66.2024.8.05.0000; TJBA, AI nº 8034425-33.2022.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8036027-54.2025.8.05.0000, que tem como parte Agravante, MAYLA SILVA DOS SANTOS e outros e, parte Agravada, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator